Tribunal: TJBA
Processo: 8063359-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063359-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LOURRANA GONZAGA DE SOUZA SURIAN Advogado(s): ALEXANDRE LIMA CRUZ, RICARDO RIBEIRO PEREIRA AGRAVADO: SP-SERVICOS DE PINTURAS LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA O FINAL DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lourrana Gonzaga de Souza Surian contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária nos autos dos embargos de terceiros opostos contra SP-Serviços de Pinturas Ltda e Luís Cesar Ferreira Santos. A recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, indicando hipossuficiência financeira. Requereu a concessão integral da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas para o final do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados; (ii) estabelecer se é possível autorizar o pagamento das custas processuais ao final da demanda, diante da hipossuficiência financeira momentânea alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem situação econômica incompatível com o benefício. 2. A decisão agravada corretamente reconhece que os documentos apresentados pela recorrente revelam a posse de bens e rendimentos incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais integralmente. 3. Contudo, verifica-se que a parte enfrenta constrição judicial sobre imóvel adquirido de boa-fé e vem sendo compelida a ajuizar sucessivos embargos de terceiro, o que implica ônus financeiro reiterado e impacta sua capacidade momentânea de custeio das despesas processuais. 4. O CPC, em seu art. 98, §§5º e 6º, permite a modulação do benefício da gratuidade, inclusive autorizando o parcelamento ou o diferimento das custas processuais. 5. A adoção do pagamento das custas ao final da demanda se apresenta como medida que assegura o acesso à justiça sem trazer prejuízo ao erário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada, a fim de possibilitar o pagamento das custas processuais ao final da demanda. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção relativa e pode ser afastada quando os autos revelam capacidade econômica incompatível com a concessão integral da gratuidade. 2. A ausência de miserabilidade absoluta não impede o diferimento das custas processuais ao final da lide, nos termos do art. 98, §§5º e 6º, do CPC, quando demonstrada hipossuficiência momentânea. 3. O diferimento das custas processuais constitui medida que concretiza o princípio do acesso à justiça sem trazer prejuízo ao erário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §§5º e 6º, e 99, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ag. Inst. nº 0000822-81.2017.8.05.0000, rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 14.02.2017; TJBA, Ag. Inst. nº 0021861-71.2016.8.05.0000, rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, DJe 31.01.2017; TJBA, Ag. Inst. nº 0003780-74.2016.8.05.0000, rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, DJe 31.08.2016. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelas razões contidas no voto condutor, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada, a fim de possibilitar o pagamento das custas processuais ao final da demanda. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09